Tribunal: TJDFT
Processo: 0000979-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000979-63.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADERSON QUIRINO GARCIA, APARECIDA MARIA DE SOUZA, CARLOS ALBERTO DE CASTRO LIMA, CLEONICE RABELO DA SILVA, ELOISA DA SILVA NEIVA, ELZA PAULA DE SAO LEAO, FRANCISCA MARIA SILVA DE ARAUJO OLIVEIRA, GERALDA MARIA DA SILVA SALGADO, ILDETE FERREIRA DE SOUZA, ISABEL GOMES DE ALMEIDA, JOSA NONATO DOS SANTOS, JOSE GOMES DE SOUZA, JOSE MARIA PEDROSO, JOSE PERES MARTINS, LUIS PEREIRA DA SILVA, LUIZA BARROS DOS SANTOS, LUZIA DUARTE VIEIRA, MARIA DAS GRACAS AMARAL RIBEIRO, MARIA RODRIGUES DA SILVA, ROSINA DUARTE, SANDRA MARIA OLIVEIRA SILVA DE ALVARENGA, TOMAZIA RODRIGUES CORTE, WALTER RAMOS SALGADO FILHO, MARIO TEIXEIRA MONTEIRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, DIVINA JOSE ARANTES FREITAS, FRANCINALDO BATISTA DA SILVA, LEILA DAS NEVES SILVA, MARIA LUIZA SOUSA NASCIMENTO SILVA, CECILIA MARIA MACIEL COELHO CREDOR ESPÓLIO DE: PATRICIA OLIVEIRA GARCIA, MARINA OLIVEIRA GARCIA, CLAUDIA OLIVEIRA GARCIA SUCESSOR: PATRICIA OLIVEIRA GARCIA, MARINA OLIVEIRA GARCIA, CLAUDIA OLIVEIRA GARCIA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) MARINA OLIVEIRA GARCIA, CLAUDIA OLIVEIRA GARCIA, PATRICIA GARCIA DOS SANTOS (sucessores de ADERSON QUIRINO GARCIA), FRANCINALDO BATISTA DA SILVA, ILDETE FERREIRA DE SOUZA, LEILA DAS NEVES SILVA, LUZIA DUARTE VIEIRA e ROSINA DUARTE (IDs 27389708, 27390260, 27390259, 27390261, 26921397, 28079376, 26634546, 28117443, 28118833, 26634547, 27420430 e 28118837). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARINA OLIVEIRA GARCIA, CLAUDIA OLIVEIRA GARCIA, PATRICIA DOS SANTOS (sucessores de ADERSON QUIRINO GARCIA), FRANCINALDO BATISTA DA SILVA, ILDETE FERREIRA DE SOUZA, LEILA DAS NEVES SILVA, LUZIA DUARTE VIEIRA e ROSINA DUARTE. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARINA OLIVEIRA GARCIA, CLAUDIA OLIVEIRA GARCIA, PATRICIA DOS SANTOS (sucessores de ADERSON QUIRINO GARCIA), FRANCINALDO BATISTA DA SILVA, ILDETE FERREIRA DE SOUZA, LEILA DAS NEVES SILVA, LUZIA DUARTE VIEIRA e ROSINA DUARTE da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobro pedido de superpreferência apresentado pelo credor MARIO TEIXEIRA MONTEIRO (IDs 26613164/26613165), apresentando, se o caso, os correspondentes cálculos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac